Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO.
I – As questões sobre a metodologia e fixação da dívida inicial estão preclusas, a impedir a rediscussão, art. 507 do CPC.
II – A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade conferida ao Magistrado, art. 524, §2o, do CPC. O MM. Juiz de Primeiro Grau, na r. decisão agravada, reiterou de forma fundamentada a preclusão quanto à metodologia e valor do débito fixado, além de estar evidenciada a ausência de complexidade nos cálculos apresentados pela credora, os quais tratam-se de mera atualização aritmética, sendo desnecessária a remessa à Contadoria. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.